Tribunal: TJMT
Processo: 1022854-47.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022854-47.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 074.569.292-38 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022854-47.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Francisca Cristina da Silva Santos

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE CONTA CORRENTE ASSINADO ELETRONICAMENTE. AUSÊNNCIA DE PROVAS. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SUSPEITAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A negativa veemente da consumidora acerca da relação contratual, exige da instituição financeira que permitiu a abertura da conta corrente a demonstração de consentimento do cliente, ainda que realizada por aplicativo de celular, dada a impossibilidade de exigir do hipossuficiente prova daquilo que alega não existir, principalmente se a movimentação financeira da conta corrente é suspeita e aponta para uma possível fraude.

A instituição financeira que insere indevidamente o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Trata-se o caso de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 17.223,48, vencido em 10/07/2021 e disponibilizado em 30/08/2021, alegando a reclamante não possuir qualquer relação jurídica com o banco reclamado.

Em sede de defesa, o Requerido apresentou os seguintes documentos: condições gerais, conta corrente e cartão de crédito; Proposta adesão pessoa física que teria sido assinada eletronicamente pela Autora, em 26/05/2021, por meio de canal Plataforma BB; cópia do CPF; cópia da carteira de identidade; faturas do cartão de crédito e extratos bancários.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, tenho que não existem provas efetivas de que tenha sido a Autora que formalizou a abertura da conta corrente, primeiro porque a assinatura do contrato foi efetivada eletronicamente, não havendo qualquer prova de que realmente tenha sido a autora que a formalizou. Segundo porque, ao analisar os extratos bancários, nota-se, aparentemente, há inexistência de movimentação financeira legítima.

A conta corrente foi aberta em 26/01/2021 na agência prefixo 0553-3, que fica na cidade de Poxoréu/MT, e o empréstimo contraído já no dia seguinte 27/05/2021, sendo que a autora é residente e domiciliada na cidade de Rondonópolis/MT.

Pelo extrato, consta que em 26/05/2021, o saldo da conta corrente estava zerado, já em 27/05/2021 foi realizado um empréstimo, sendo disponibilizada a quantia de R$ 30.400,00. Após a disponibilização deste valor, foram realizados diversos saques, em datas sequenciais, de valores entre R$ 1.000,00 a R$ 5.000,00. Já em 04/06/2021, foi creditado, via transferência bancária, o valor de R$ 5.000,00 e outro empréstimo no valor de R$ 7.000,00, sendo realizados novos saques e transferências.

Este tipo de movimentação exclusivamente direcionada a recebimento de valores e saques permanece até a data de 05/07/2021, sendo creditada a importância de R$ 3.000,00, posteriormente esta quantia é sacada e as movimentações cessam, constando apenas as tentativas de débitos referentes aos empréstimos e pagamentos de cartão. Como toda a importância creditada foi sacada, tais operações não se concretizaram, sendo estornadas.

Logo, não se trata de movimentação financeira do homem médio, cidadão comum, mas de operações fraudulentas em que se utilizou da conta corrente somente como meio de receber valores de origens desconhecidas.

Como a Autora, em impugnação a contestação e razões recursais, permanece negando terminantemente a abertura desta conta e diante da ausência de movimentação legítima da conta corrente e cartão de crédito, tem-se que a relação contratual não restou satisfatoriamente comprovada.

Importante ressaltar que a negativa veemente da consumidora acerca da relação contratual, exige da instituição financeira que permitiu a abertura da conta corrente a demonstração de consentimento do cliente, ainda que realizada por aplicativo de celular, dada a impossibilidade de exigir do hipossuficiente prova daquilo que alega não existir.

Deve ser ressaltado que, pelas regras da experiência comum, há indícios de falsidade da Declaração de Imposto de Renda, ano-calendário 2020, exercício 2021, entregue na Receita Federal em 13/05/2021, às 9:35:02 horas, apresentado pela Autora na instituição financeira ré e juntada nos autos no 1022855-32.2021.8.11.0003.

Aparentemente a referida Declaração do Imposto de Renda foi feita pelos falsários com a finalidade de ludibriar a instituição financeira e conseguir os empréstimos. Não tem lógica uma pessoa com uma renda anual declarada de R$ 237.316,99, não ter declarado nenhum bem no exercício anterior e atual, nem mesmo saldo em conta corrente ou conta poupança.

Além disso, não tem prova de ter sido pago pela Declarante do Imposto de chamado Carnê-Leão no valor de R$ 46.506.32, de forma que, certamente, a Receita Federal cobrará da Declarante o imposto devido no referido ano, qual seja R$ 50.222,40. Mais uma coisa para a Autora se preocupar.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, a inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, por si só, gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova deste fato.

Em relação ao
quantum
indenizatório a ser arbitrado titulo de dano moral, entendo que deve ser levado em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o fato de ser a única inscrição do autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento,
declaro a inexistência do débito questionado, no valor de R$ 17.223,48
e condeno a Recorrida pagar ao Recorrente, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (30/08/2021).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022